Tribunal: STF
Processo: HC 207941
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cynthia Cristina Silva do Carmo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ROUBO E ART. 278 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 



    2. In casu, a prisão preventiva foi imposta, a uma, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante a utilização de medicamentos com o fim de "dopar" a vítima, colocando a sua vida em risco direto. Nesse ponto, ressaltou o Juízo de primeiro grau que "as consequências da grave atitude da autora poderiam ter sido muito mais gravosas, uma vez que ministrou, sem qualquer conhecimento prévio do estado de saúde da vítima, medicamento de uso controlado, restrito a casos bastante peculiares, que poderia ter trazido consequências nefastas, inclusive o óbito" (e-STJ fl. 75). Tais circunstâncias evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. 



    3. Ademais, também foi mencionado pelas instâncias ordinárias "que a paciente é a principal suspeita em outras ocorrências com mesmo modus operandi". Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    4. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade e de risco de reiteração delitiva delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis. 



    5. A tese acerca de eventual possibilidade de desclassificação da conduta ora imputada para furto qualificado, além de demandar reexame do acervo fático-probatório da ação penal na origem, o que é vedado na via do habeas corpus, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual no acórdão impugnado. Dessa forma, fica obstado o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 



    6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. 



    (HC 670.619, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito da paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como assevera ser o caso de readequação da tipificação eis que a conduta imputada se “amolda à descrição típica do art. 155, §4º, inciso II do CP – furto qualificado pela fraude”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e a partir da leitura dos excertos ressaltados acima, verifico que a prisão preventiva foi imposta, a uma, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante a utilização de medicamentos com o fim de "dopar" a vítima, colocando a sua vida em risco direto. 



    Nesse ponto, ressaltou o Juízo de primeiro grau que "as consequências da grave atitude da autora poderiam ter sido muito mais gravosas, uma vez que ministrou, sem qualquer conhecimento prévio do estado de saúde da vítima, medicamento de uso controlado, restrito a casos bastante peculiares, que poderia ter trazido consequências nefastas, inclusive o óbito" (e-STJ fl. 75). 



    […]



    A duas, também foi mencionado pelas instâncias ordinárias "que a paciente é a principal suspeita em outras ocorrências com mesmo modus operandi" (e-STJ fl. 89). 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – readequação da tipificação para o crime “do art. 155, §4º, inciso II do CP – furto qualificado pela fraude” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à tipificação da conduta da ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do pedido de habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator